Tribunal: TJES
Processo: 5001439-80.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001439-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIRAN LIEVORE e outros
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001439-80.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HIRAN LIEVORE, ANDRESSA MARQUEZINI

Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS ROSA - ES37266, RACHEL TEIXEIRA DIAS SALLES - ES15975

RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A
Advogados do(a) RECORRIDO: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A
Advogados do(a) RECORRIDO: IGOR BOIKO COELHO DE SOUZA - ES14490-S, MARCIO DE SOUZA OLIVEIRA GONCALVES - RJ165676-A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA. MIGRAÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DOS RECORRENTES DA CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A. PARA A MAIS SAÚDE S.A. SENTENÇA RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A. E JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS EM FACE DA MAIS SAÚDE S.A. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA MAIS SAÚDE ANTE A ALTERAÇÃO DA REDE CREDENCIADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001439-80.2024.8.08.0014

Recorrente: HIRAN LIEVORE e ANDRESSA MARQUEZINI

Recorrido: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A e MAIS SAÚDE S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 10401625).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
HIRAN LIEVORE e ANDRESSA MARQUEZINI
(ID 10401620), verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que

trabalham na empresa Indústria de Cachaçaria Fazenda Lievore Ltda. e no dia 12/02/2006 foi firmado contrato coletivo de Prestação de Serviços de Plano de Saúde ao qual aderiram;
b)
que após a negativa de atendimento em 18/01/2024, Andressa ficou sabendo que a São Bernardo não mais atenderia ao plano e que desde 2021, a carteira de clientes da qual fazem parte foi migrada para a empresa MAIS SAÚDE;
c)
que no dia 19 de janeiro de 2024 os seus empregadores foram formalmente informados sobre esse fato pela empresa MAIS SAÚDE;
d)
que os recorrentes somente tiveram conhecimento do que fato ocorreu, qual seja, a migração do plano de saúde;
e)
que

as recorridas firmaram acordo junto ao CADE para realização da cessão dos contratos;
f)
que a migração realizada pelas recorridas não atenderam aos regramentos legais visto que houve restrição de direitos e a redução da rede credenciada;
g)
que o serviço ofertado pela Mais Saúde não é equivalente à rede São Bernardo;
h)
que partir do momento em que a SBS parou de atender, os Recorrentes ficaram desamparados, pois a rede MAIS SAÚDE não tem condições de atender os beneficiários do plano, visto que a sua rede conta com pouquíssimos profissionais e clínicas credenciadas;
i)
que a recorrente Andressa teve o seu tratamento interrompido;
j)
que em razão da ausência de atendimento o recorrente Hiran teve que pagar para ser consultado;
k)
que a sentença deve ser reformada para julgar procedente os pedidos autorais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve abusividade na conduta das recorridas consistente na alteração da rede de atendimento (rede credenciada) e, em caso positivo, se tal fato configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano material e moral.

A sentença objurgada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
e, no mérito, em relação a recorrida
MAIS SAÚDE S/A
julgou os pedidos autorais improcedentes sob o seguinte fundamento:

“
[...] Nesta oportunidade, é necessário considerar a cessão realizada pela Casa de Saúde São Bernardo S/A em favor da Mais Saúde S/A, devidamente homologada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão regulador de notória autoridade. A partir dessa cessão, torna-se evidente que a Casa de Saúde São Bernardo S/A não possui mais responsabilidade perante a parte requerente, uma vez que não há vínculo jurídico entre as partes. Diante disso,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva da Casa de Saúde São Bernardo S/A, devendo o mérito ser analisado exclusivamente em relação à Mais Saúde S/A.

[...]

A pretensão autoral decorre da negativa de atendimento a um dos beneficiários em 18/01/2024 pela Casa de Saúde São Bernardo S/A. Contudo, como demonstrado nos autos, essa empresa não é mais a gestora do plano de saúde desde 01/02/2021, quando ocorreu a migração, limitando-se a atuar como parceira na manutenção de atendimentos. Mesmo que tenha ocorrido suspensão de atendimentos por questões contratuais entre as empresas, ficou comprovado que a Mais Saúde S/A manteve a continuidade dos atendimentos, ainda que com alterações na rede de serviços, como troca de profissionais e locais de atendimento.
Em nenhum momento foi comprovada recusa de atendimento dentro das condições vigentes
.

Por fim, cabe destacar que a discussão sobre a legalidade da cessão realizada entre a Casa de Saúde São Bernardo S/A e a Mais Saúde S/A não é de competência deste Juízo, já que envolve a intervenção do CADE, sendo matéria de competência da Justiça Federal, caso haja interesse por parte da requerente.

Considerando que não houve conduta ilícita por parte da Casa de Saúde São Bernardo S/A, não procede o pedido de retomada da prestação de serviços, tampouco a compensação por danos morais.

Em relação à Mais Saúde S/A, esta deverá manter a prestação do serviço por ser a atual gestora do plano de saúde. Não há condenação por danos morais, pois não houve prova de recusa de assistência a qualquer beneficiário.[...]”

Analisando com detença aos autos, tenho que razão assiste em parte aos recorrentes.

Inicialmente, tenho que não há que se falar em ilegitimidade passiva da recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
visto que a partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, a recorrida é legítima para figurar no polo passivo da ação, pois teve participação na dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela parte recorrente.

Outrossim, impende-se salientar que a relação jurídica objeto dos autos atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) o qual atrai a responsabilidade solidária da cadeia de fornecimento.

Ademais, eventual análise quanto a ausência de responsabilidade da
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
na prestação de serviços à parte autora/recorrente é matéria afeta ao mérito da demanda.

Isto posto, reformo a sentença para
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.

Ultrapassada às questões preliminares, passo a análise quanto ao mérito da demanda.

Consoante acima já explicitado a relação versada nos autos é de consumo visto que a parte autora/recorrente se subsume ao conceito de consumidor previsto no Art. 2° do CDC e a parte ré/recorrida ao conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3° do CDC.

Neste tocante, inclusive, é o teor da Súmula n° 608 do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.(
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em
11/04/2018
, DJe
17/04/2018
)

Analisando com detença aos autos verifico que a parte autora é beneficiária de plano de saúde coletivo cujo contrato original foi estipulado entre empresa Indústria de Cachaçaria Fazenda Lievore Ltda., sua empregadora, e a recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.

Conforme restou incontroverso nos autos no ano de 2021 a recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
realizou a migração do contrato de plano de saúde coletivo que os recorrentes são beneficiários a recorrida
MAIS SAÚDE S.A.
sendo tal fato devidamente comunicado a estipulante do contrato, qual seja, a empregadora dos recorrentes.

A parte recorrente sustenta, em suma, que as recorridas devem ser compelidas a manter os termos do contrato original no que concerne à rede credenciada, bem como que devem ser condenadas a indenizar os danos morais e materiais sofridos, visto que, quando da migração, foi garantido que não haveria alteração na rede credenciada.

Analisando com detença aos autos verifico que restou incontroverso que os contrato de plano de saúde do qual os recorrentes são beneficiários, desde 2021, não pertence mais a recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
e sim a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., bem como que tal fato era de conhecimento da estipulante do contrato, qual seja, o empregador dos recorrentes, que anuiu com a alteração.

De fato, pelo que se extrai dos autos, os recorrentes, desde a migração, continuaram a utilizar a rede da recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
, todavia, tal fato, decorreu de acordo comercial entre esta e a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., ou seja, a recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
prestava serviços por meio da sua estrutura hospitalar e rede credenciada enquanto contratada da recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., sendo que esta remunerava àquela pelos atendimentos realizados aos seus clientes.

Deste modo, tenho que não há mais como compelir a
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
a prestar serviços aos recorrentes, visto que não há mais liame jurídico entre estes. Entendimento em sentido contrário, por certo, oneraria a referida recorrida, visto que seria compelida a prestar assistência médica para terceiros, que não são seus beneficiários, e sem qualquer contraprestação.

No que concerne a rescisão do contrato de parceria entre a
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
e a
MAIS SAÚDE S.A
., primeiramente, têm-se que tal fato não é objeto dos autos, segundo, não há como o judiciário se imiscuir na relação comercial entre as recorridas e, muito menos, compelir uma a manter relação contratual com a outra, sob pena de violação a liberdade contratual e a intervenção mínima nas relações privadas insculpido no parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

Quanto a legalidade da migração de parte da carteira de plano saúde da
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
para a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., não compete tal análise por parte deste juízo, visto que esta foi homologada pelo CADE, assim, eventual discussão nessa seara demanda a inclusão do referido órgão.

Nesta senda, quanto a recorrida
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
, ante a inexistência de vínculo jurídico entre esta e os recorrentes não há que se falar em obrigação desta na prestação de serviços de saúde e, consequentemente, em responsabilidade civil, sendo, assim, improcedente os pedidos autorais em relação a esta.

Pela mesma razão, o pedido obrigacional também não merece acolhimento, visto que, a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
. deve prestar os serviços médicos aos recorrentes em atenção às normas contratuais, a legislação de regência e as Resoluções e Normativas da ANS, não cabendo ao órgão judiciário determinar em qual(is) local(is) ou qual(is) profissional(is) médico(s) devem(ão) compor a rede credenciada da recorrida
MAIS SAÚDE S.A
.

Agora, no que concerne ao pleito indenizatório em relação a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., tenho que razão assiste aos recorrentes.

Isto porque, consoante amplamente acima explicitado, comprovada a relação jurídica entre os recorrentes e a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., bem como que esta, de inopino, teve drástica alteração na sua rede credenciada.

Quanto ao credenciamento e descredenciamento aos planos de saúde, a Lei 9.656/98 prevê que:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
º
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

[...]

Art. 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço.

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

§ 1
o
São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os arts. 1
o
e 35-F desta Lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde.
(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

§ 2
o
O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem:

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados;

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

II - a definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados;

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

III - a identificação dos atos, eventos e procedimentos médico-assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora;

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

IV - a vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão;
(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

V - as penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas.
(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

§ 3° A periodicidade do reajuste de que trata o inciso II do § 2
o
deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, contado do início de cada ano-calendário.
(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

§ 4° Na hipótese de vencido o prazo previsto no § 3
o
deste artigo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, quando for o caso, definirá o índice de reajuste.

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

§ 5° A ANS poderá constituir, na forma da legislação vigente, câmara técnica com representação proporcional das partes envolvidas para o adequado cumprimento desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

§ 6° A ANS publicará normas regulamentares sobre o disposto neste artigo.

(Incluído pela Lei nº 13.003, de 2014)

Assim, no que se refere ao credenciamento e descredenciamento da rede de prestadores de serviço, têm-se que a operadora tem liberdade para escolher com quem contratar, devendo, apenas, atender aos requisitos legais necessários para entabulação do referido contrato bem como manter uma rede de prestadores/colaboradores que tenha condições de atender aos seus consumidores.

Verifica-se, também, que a legislação de regência possibilita às operadoras do plano de saúde a substituição dos prestadores de serviços de saúde e dos estabelecimentos hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante prévia comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência.

No caso em comento, conforme se depreende dos autos, a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
. comunicou
a posteriori
a estipulante do contrato de plano de saúde do qual os recorrentes são beneficiários acerca da alteração da rede credenciada, visto que, quando realizaram a comunicação desta por e-mail os recorrentes já haviam tido atendimentos negados.

Ademais, ainda que a comunicação a estipulante tivesse ocorrido em momento anterior a alteração restaria comprovada a falha na prestação da recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., visto que esta deve comunicar a todos os seus clientes, beneficiários, não bastando a mera comunicação a estipulante para se desincumbir do ônus que a lei lhe impõe, qual seja, de garantia de ciência inequívoca e pessoal ao beneficiário.

Outrossim, impede-se salientar que, além de não ter comunicado os recorrentes com antecedência acerca da alteração da rede credenciada, a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
. também não comprovou que promoveu que houve a substituição de profissionais e rede hospitalar por outra equivalente, desrespeitando, assim, integralmente a regra contida na Lei 9.656/98, portanto, patente a falha na prestação do serviço pela recorrida
MAIS SAÚDE S.A
.

Como é cediço, para o acolhimento do pedido indenizatório todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, entendo que o fato se subsume perfeitamente aos ditames da lei.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Aplica-se no caso o art. 927 do Código Civil
1
, que dispõe de forma clara que aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187 do CC
2
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme acima explicitado, o ato ilícito perpetrado pela recorrida
MAIS SAÚDE S.A
. restou cabalmente comprovado nos autos em razão da alteração da sua rede credenciada sem prévia comunicação aos seus beneficiários.

Quanto ao dano material
, este pressupõe perda patrimonial e se configura sempre que alguém atinge algum bem de valor monetário, injustamente, diminuindo seu valor. É de se ressaltar que, na ação de indenização, deve ficar demonstrada a existência do prejuízo, isto é, demonstrado o dano, sob pena de se julgar improcedente a ação.

No caso dos autos, tenho que não restou comprovado pelos meios ordinários de prova dano material oriundo da conduta ilícita da recorrida
MAIS SAÚDE S.A
., visto que a parte autora, ora recorrente, não acostou aos autos nenhum comprovante de pagamento de atendimento médico decorrente da alteração da rede credenciada do seu plano de saúde.

No que concerne ao
dano moral
,
este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

No caso em apreço, restou evidenciado o dano extrapatrimonial suportado pelos recorrentes decorrentes da falha na prestação do serviço da recorrida
MAIS SAÚDE S.A
. que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Isto porque, de inopino, os recorrentes tiveram cessados o atendimento pelos profissionais médicos que os acompanhavam, sendo que, a época, inclusive, estavam em tratamento médico, estando a segunda recorrente com procedimento médico agendado que não pode ser realizado por ausência de cobertura. Há que se pontuar, ainda, que os recorrentes somente tomaram conhecimento acerca da referida alteração quando tiveram atendimento médico negado.

Indubitável que a mudança abrupta da rede credenciada sem que fosse previamente informado tal fato aos consumidores e lhe indicado a nova rede de atendimento, com o consequente sobrestamento de tratamento e acompanhamento médico gerou inúmeros transtornos aos recorrentes.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada recorrente, quantia esta que se mostra razoável e proporcional e suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida
MAIS SAÚDE S.A
.de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
HIRAN LIEVORE e ANDRESSA MARQUEZINI
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
CASA SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
e, no
mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito autoral para
CONDENAR a recorrida MAIS SAÚDE S.A
a

indenizar os

danos morais suportados pelos autores, ora recorrentes, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada.

Quantia esta a ser acrescida de juros moratórios a partir da citação pela taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, §1°, do CC) e com incidência de correção monetária a partir do arbitramento. Momento no qual (arbitramento) passará a incidir a taxa SELIC integralmente, visto que esta engloba juros e correção monetária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
Art.

927. Aquele que, por ato ilícito (
arts.

186 e 187
),

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

2
Art.

186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art.

187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)